Tribunal: TJSP
Processo: 3003168-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FRALDAS GERIÁTRICAS. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que forneçam ao autor, mensalmente, fraldas geriátricas, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária – Ausência de interesse recursal, no tocante à multa – Demonstrada a necessidade e a urgência no fornecimento das fraldas geriátricas (art. 300,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FRALDAS GERIÁTRICAS. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que forneçam ao autor, mensalmente, fraldas geriátricas, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária – Ausência de interesse recursal, no tocante à multa – Demonstrada a necessidade e a urgência no fornecimento das fraldas geriátricas (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003168-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravada
RIVAEL
DE
SOUZA
RAMOS
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM de parte do recurso e, na
parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11671
Voto no 11671
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Rivael de Souza Ramos (interdito) (Justiça Gratuita)
Interessado: Município de Ferraz de Vasconcelos
MM. Juiz: João Walter Cotrim Machado
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
FRALDAS GERIÁTRICAS. Decisão que deferiu a tutela de
urgência, para determinar às rés que forneçam ao autor,
mensalmente, fraldas geriátricas, no prazo de cinco dias, sob pena
de aplicação de multa diária Ausência de interesse recursal, no
tocante à multa Demonstrada a necessidade e a urgência no
fornecimento das fraldas geriátricas (art. 300, “caput”, do CPC)
Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
36/37 dos autos originários, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rivael
de Souza Ramos em face da ora agravante e do Município de Ferraz de Vasconcelos, que
deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que forneçam ao autor, mensalmente,
fraldas geriátricas, no prazo de cinco dias, “sob pena de aplicação de multa diária, por
incidir pessoalmente sobre o patrimônio dos gestores”.
Inconformada, alega a parte agravante, em síntese, que “[a]
decisão agravada, segundo entende a agravante, deve ser revista, uma vez que trata-se de
prazo exíguo e de multa desnecessária e de valor exagerado dadas as circunstâncias que
permeiam o caso dos autos” (fl. 2 sic). Aduz, ainda, que “caso assim não entendam, o
que se admite para efeito de argumentação, é preciso, pois, excluir a multa incidente
sobre o patrimônio do gestor, bem como fixar multa diária em montante razoável,
impondo um termo final para sua incidência e dilatar o prazo concedido inicialmente para
o cumprimento da liminar” (fl. 7 sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11671
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, revogando-se a tutela de urgência
concedida na origem, ou “c) subsidiariamente, a dilação do prazo para fornecimento do
medicamento, para 80 dias; d) subsidiariamente, a exclusão da multa incidente sobre o
patrimônio pessoal do gestor ou a fixação de multa diária contra o ente público em valor
moderado com observação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (sugerindo
o valor de R$ 100,00/dia limitados a 30 dias)” (fl. 10 sic).
Negado o pretendido efeito suspensivo (fls. 14/17); com
contraminuta (fls. 23/32) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (fls. 39/45), os autos
tornaram conclusos (fl. 46).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se, pois, a FESP-agravante (corré), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
Defiro os benefícios da Justiça gratuita. Anote-se.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RIVAEL
DE SOUZA RAMOS contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com pedido de
liminar em tutela antecipada, em que o autor busca o fornecimento de insumos que lhe
foram negados pela rede pública de saúde. Alega que é portador de paresia (CID T-90) e
que necessita do insumo para realizar os cuidados em casa.
Presentes os requisitos legais, o deferimento da tutela
requerida é de rigor.
Com efeito, a verossimilhança da alegação decorre da
documentação acostada à petição inicial e que dá conta de que o autor está acometido
da moléstia mencionada, que dificulta sua mobilidade e coordenação motora, estando
há cerca de doze anos acamado, dependendo de cuidados especiais.
Assim, para a preservação da integridade física, da saúde,
e, sobretudo, da dignidade da pessoa do autor, a pretensão deduzida deve ser acolhida
em sede de liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11671
Por manifesto, o perigo na demora do provimento final está
presente, na medida que a moléstia ostentada pelo autor é permanente.
Verifico que as fraldas, aqui, estão ligadas à preservação da
saúde, não se tratando de insumos comuns ao crescimento.
Quanto à negativa do poder publico que tem sido exigido
por este juízo --, o contexto, a argumentação e os documento atinentes às alternativas e
aguardos do autor, mostram que o Município e o Estado não provê espontaneamente as
carências exigidas e garantem, neste caso específico, o interesse de agir em juízo.
Nesses termos, DEFIRO a liminar, para determinar à
Fazenda Pública de Ferraz de Vasconcelos e à Fazenda Pública do Estado de São Paulo
que, no prazo máximo de cinco dias, forneçam mensalmente, ao autor 150 (cento e
cinquenta) fraldas geriátricas, tamanho Extra G, mencionadas às fls. 23, mensalmente,
sob pena de aplicação de multa diária, por incidir pessoalmente sobre o patrimônio dos
gestores.
CITE-SE a(o) requerido(s) para os termos da ação em
epígrafe, ficando advertida(o) do prazo de 30 dias para apresentar a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
344 do Código de Processo Civil.
O mandado deverá ser cumprido de forma 'URGENTE' pelo
oficial de justiça do 'PLANTÃO'.
A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao
processo digital, que contém a íntegra da inicial e documentos.
Cite-se, intime-se e cumpra-se.” (fls. 36/37 dos autos
originários destaques nossos).
Pois bem.
Inicialmente, importa não conhecer do pedido de “exclusão
da multa incidente sobre o patrimônio pessoal do gestor ou a fixação de multa diária
contra o ente público em valor moderado”, tendo em vista que não foi efetivamente
cominada multa na r. decisão agravada, pois, verifica-se a ausência de um de seus
elementos (valor em caso de descumprimento). Tal circunstância, logicamente, arreda o
interesse de impugnação fazendário (que se funda no binômio necessidade/utilidade).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11671
Prosseguindo, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300, “caput”,
CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da
demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(d. n.)
E, compulsando os autos, verifica-se que estão presentes o a
probabilidade do direito pleiteado e o risco de dano grave e de difícil reparação, que são os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado.
Com relação à probabilidade do direito, é forçoso reconhecer
que o direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa
previsão constitucional. Com “status” de preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, “caput”, 6o, “caput”, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade
imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir
de um contexto fático e suas peculiaridades.
E, a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de
medicamentos e insumos aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do
Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição
Federal, e reconhecido pela Súmula 37/TJSP: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno” (d. n.).
Ademais disso, a disponibilização de fraldas geriátricas está
inserida na padronização do SUS, e a necessidade de seu uso foi determinada por médicos
especialistas (fls. 22 e 23 dos autos originários), demonstrando a imprescindibilidade do
insumo pleiteado na vida diária do autor, tendo em vista o diagnóstico de “paresia CID
T90”.
Portanto, restaram indicados os requisitos que ensejam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003168-95.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11671
concessão da antecipação da tutela (art. 300, “caput”, CPC), relativamente ao fornecimento
das fraldas geriátricas, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na garantia
constitucional de atendimento integral à saúde (artigo 196, da Constituição Federal), e o
risco de dano evidenciado pela necessidade de utilizar o insumo pleiteado diariamente e,
ainda, pela impossibilidade de custear a compra do insumo (fl. 11 dos autos subjacentes).
No mais, com relação ao pedido de dilação de prazo, para 80
dias, observa-se que o prazo determinado para o fornecimento das fraldas, de 5 dias, apesar
de ultrapassado, há muito, em razão do trâmite deste recurso, não comporta alteração, pois
mostra-se razoável para o fornecimento, pelo ente público, do insumo pleiteado, tendo em
vista que não se trata de medicamento, mas, sim, de fralda geriátrica, item já
disponibilizado através do SUS.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso e,
na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator